Tribunal: TJDFT
Processo: 0747147-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747147-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAILSON DE LIMA CASTRO AGRAVADO: LUNA MARQUES DE BRITO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MAILSON DE LIMA CASTRO contra a decisão ID origem 251829263, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de cobrança de aluguéis n. 0720336-20.2025.8.07.0007, movida em face de LUNA MARQUES DE BRITO, ora agravada. Nas razões recursais, a parte agravante requer, a gratuidade da justiça. Ao compulsar os autos de origem, verifico que o contracheque de agosto do agravante indica salário líquido de R$ R$ 7.785,36 (ID 241072065). Considerando o recente julgamento do Tema 1178, no qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu que critérios objetivos não podem fundamentar o indeferimento automático da gratuidade da justiça, torna-se necessária uma análise mais aprofundada. Além disso, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil exige da pessoa física apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. A fim de examinar o pleito, é necessário que a parte agravante junte documentação de modo organizado que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos e extratos detalhados dos últimos três meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade, de modo que sua capacidade financeira possa ser avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste agravo de instrumento, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator